Tribunal: TJSP
Processo: 2146800-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora sobre o lote de terreno dado em permuta, que foi posteriormente cancelada em razão do inadimplemento da permutante. Indeferimento. Irresignação. Descabimento. Devolução do imóvel aos antigos proprietários que não afasta a responsabilidade pelas dívidas do empreendimento. Aquisição que estava registrada e quitada, conferindo direito real

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora sobre o lote de terreno dado em permuta, que foi posteriormente cancelada em razão do inadimplemento da permutante. Indeferimento. Irresignação. Descabimento. Devolução do imóvel aos antigos proprietários que não afasta a responsabilidade pelas dívidas do empreendimento. Aquisição que estava registrada e quitada, conferindo direito real sobre a fração ideal apropriada pelos agravantes. Direito do adquirente de receber indenização tanto do incorporador quanto dos proprietários. Existência de responsabilidade solidária (arts. 30, 36, § 4o, e 40, caput e § 3o, da Lei 4.591/64). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.